Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-92.2020.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-92.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVA INES DE JESUS - CPF: 532.162.021-00 (APELANTE), ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA - CPF: 938.302.461-53 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA B, DO CÓDIGO CIVIL, QUE ESTABELECE A PRESCRIÇÃO ANUAL DA AÇÃO DO SEGURADO CONTRA O SEGURADOR, CONTADO O PRAZO DO DIA EM QUE O INTERESSADO TIVER CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se ao caso o disposto no Art. 206, § 1o, II, a do Código Civil, que estabelece a prescrição anual da ação do seguro contra o segurador, contado o prazo do dia em que o interessado tiver ciência do fato gerador da pretensão.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. Mantida a gratuidade, vencido também o autor/apelante, a verba de honorários do advogado da parte requerida está condicionada ao disposto no § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EVA INES DE JESUS contra sentença, id. 67431478, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT na Ação de Indenização, que, julgou extinto o presente feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil. Condenou ainda, a parte autora a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Em sede recursal (id.67431479), a apelante aduz que a sentença monocrática merece reforma, para tanto, alega que(i) o magistrado de piso não agiu com o costumeiro acerto, ao extinguir o feito ao argumento do instituto da prescrição; (ii)requer que seja afastada a prejudicial de mérito. Por fim, pugna pelo conhecido e provimento do presente recurso, para que proceda a devolução dos autos ao juízo de origem, para que este análise e julgue todos os pedidos na exordial.

A apelada – em sede de contrarrazões recursais, id.67431483, refuta in totum os argumentos do apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EVA INES DE JESUS contra sentença, id. 67431478, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT na Ação de Indenização, que, julgou extinto o presente feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil. Condenou ainda, a parte autora a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Pois bem.

Como se vê nos autos do processo em epígrafe, irresignada com a decisão prolatada, o autor interpôs Recurso de Apelação com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo.

O apelante aduz que não houve prescrição, e postula pela anulação da sentença prolatada.

Não merece procedência a pretensão recursal, visto que, restou plenamente demonstrada a ocorrência da prescrição no caso em tela.

O prazo prescricional ânuo previsto pelo art. 206, §1o, II, “b” do Código Civil, tem início com a ciência da invalidez permanente do segurado, como determina a jurisprudência e a Súmulas no 101 e no 278 do STJ.

Com efeito, aplica-se ao caso o disposto no Art. 206, § 1o, II, a do Código Civil, que estabelece a prescrição anual da ação do seguro contra o segurador, contado o prazo do dia em que o interessado tiver ciência do fato gerador da pretensão, verbis:

Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

No presente caso o marco inicial da prescrição surgiu com a ciência da debilidade permanente, o que ocorreu em 24/03/2017, como comprovam os documentos apresentados pela parte autora.

Considerando que a demanda foi ajuizada apenas em 06/04/2020, resta evidenciada a prescrição.

Destaca-se que a parte recorrente pretende o recebimento da indenização securitária sob o argumento de que apresenta invalidez permanente. E fundamenta que os documentos médicos de ID 31037644, apresentados comprovam a existência de invalidez permanente.

Neste sentido, jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA B, DO CÓDIGO CIVIL, QUE ESTABELECE A PRESCRIÇÃO ANUAL DA AÇÃO DO SEGURADO CONTRA O SEGURADOR, CONTADO O PRAZO DO DIA EM QUE O INTERESSADO TIVER CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. Apelo desprovido. (Apelação Cível No 70077797082, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 16/08/2018). (TJ-RS - AC: 70077797082 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 16/08/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/08/2018)

Cumpre destacar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que entende de forma pacífica que a pretensão do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, e se inicia após a ciência inequívoca da invalidez:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. INVALIDEZ PERMANENTE. MUTUÁRIO. SEGURO. COBERTURA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. 2. A SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE DECIDIU QUE É DE UM ANO O PRAZO PRESCRICIONAL DAS AÇÕES DO SEGURADO/MUTUÁRIO CONTRA A SEGURADORA, NAS QUAIS SE BUSCA A COBERTURA DE SINISTRO RELACIONADO A CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO NO ÂMBITO DO SFH (ERESP 1272518/SP, REL. MINISTRO MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 24/06/2015, DJE 30/06/2015). 2. O CÔMPUTO DO PRAZO ÂNUO COMEÇA A CORRER DA DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL (SÚMULA No 278/STJ), PERMANECENDO SUSPENSO ENTRE A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E A DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO (SÚMULA No 229/STJ) (AGRG NOS EDCL NO RESP 1507380/RS, REL. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 08/09/2015, DJE 18/09/2015). 3. NO CASO, DECORRIDO MAIS DE UM ANO ENTRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA E A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO, DECLARA-SE A PRESCRIÇÃO. 4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (AGINT NO RESP 1367497/AL, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJE 06/04/2017)

Nesse contexto, considerando o lapso superior a 1 (um) ano entre a data da ciência inequívoca da debilidade permanente e o ajuizamento da demanda, não há razão a reformar a bem lançada sentença.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, dentro do especificado no § 2o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 15% (vinte por cento), sendo a majoração feita (5%) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa. Mantida a gratuidade, vencido também o autor/apelante, a verba de honorários do advogado da parte requerida está condicionada ao disposto no § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021